Tribunal: TJPA
Processo: 0800205-21.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11860 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800205-21.2018.8.14.0124

APELANTE: CAMPO BIOTECNOLOGIA VEGETAL E COMERCIO LTDA

APELADO: PAULO FRANCISCO DE SOUZA, JOAO PAULO CAIXETA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA VALORAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração em Agravo Interno opostos por CAMPO BIOTECNOLOGIA VEGETAL E COMÉRCIO LTDA contra acórdão que conheceu da Apelação Cível e negou-lhe provimento, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por PAULO FRANCISCO DE SOUZA e JOÃO PAULO CAIXETA DE SOUZA, ao fundamento de que as mudas fornecidas não correspondiam à variedade contratada (banana-maçã). A embargante sustenta omissões e contradições quanto à valoração das provas técnicas, à distribuição do ônus da prova, à análise do depoimento pessoal do autor e requer manifestação expressa sobre os arts. 373, I, 385, 405, 1.022 e 1.025 do CPC, com fins de prequestionamento e eventual atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao valorar de forma distinta o laudo da EMATER/PA e os documentos expedidos pelo MAPA e pela Universidade Federal de Lavras; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada ausência de cadeia de custódia do material analisado; (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar adequadamente o depoimento pessoal do autor e a tese de assunção do risco empresarial; e (iv) verificar se os embargos se prestam ao prequestionamento com possível atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não admitindo sua utilização para rediscutir o mérito da causa.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a valoração das provas técnicas, ao consignar que os laudos oriundos da Universidade Federal de Lavras, do MAPA e de órgãos correlatos atestam a viabilidade fitossanitária, mas não comprovam a identidade varietal das mudas fornecidas.

5.

O julgado reconhece que o laudo da EMATER/PA, como documento público, goza de presunção relativa de legitimidade, nos termos do art. 405 do CPC, e conclui que tal presunção não foi elidida por prova técnica idônea em sentido contrário, inexistindo tratamento desigual entre documentos de mesma natureza, mas apreciação qualitativa de seu conteúdo.

6.

A alegação de ausência de cadeia de custódia e de distribuição inadequada do ônus da prova foi enfrentada no julgamento da apelação, que, à luz do conjunto probatório, concluiu pela divergência fenotípica das mudas efetivamente cultivadas, não configurando omissão o simples inconformismo com a conclusão adotada.

7.

O acórdão aprecia o depoimento pessoal do autor de forma contextualizada e afasta a tese de mera frustração mercadológica, ao reconhecer que o prejuízo decorre de vício do produto entregue, e não de risco empresarial assumido pelo produtor rural.

8.

A jurisprudência do STF e do STJ afirma que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles relevantes para a solução da controvérsia, afastando a caracterização de omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

9.

O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, tornando desnecessário o acolhimento do recurso com essa finalidade.

10.

A insurgência revela intuito de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas quando o acórdão enfrentou de forma fundamentada as questões centrais da controvérsia.

2.

A presunção relativa de legitimidade de documento público pode ser afastada por prova técnica idônea, cabendo ao julgador apreciar qualitativamente o conteúdo dos elementos probatórios.

3.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar aqueles relevantes para a solução da causa.

4.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 373, I, 385, 405, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2º; CPC, art. 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29065/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo Interno,
opostos por CAMPO BIOTECNOLOGIA VEGETAL E COMERCIO LTDA, contra o acórdão proferido nos presentes autos (id. 31991073), o qual, à unanimidade, conheceu da Apelação Cível interposta pela ora embargante e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgara parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por PAULO FRANCISCO DE SOUZA e JOÃO PAULO CAIXETA DE SOUZA.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes quanto à valoração das provas produzidas nos autos, especialmente no que concerne à força probante dos documentos técnicos por ela apresentados, bem como quanto à distribuição do ônus da prova e à análise do depoimento pessoal do autor. Inicialmente, aduz que o acórdão embargado, ao reconhecer presunção de legitimidade ao laudo técnico elaborado pela EMATER/PA, reputando-o documento público dotado de fé pública, nos termos do art. 405 do CPC, deixou de conferir idêntico tratamento aos documentos apresentados pela embargante, notadamente às certificações expedidas por órgãos oficiais, como o MAPA, o RENASEM e, em especial, o laudo emitido pela Universidade Federal de Lavras – UFLA, constante dos autos originários. Afirma que tal assimetria configuraria contradição interna do julgado, porquanto a presunção de veracidade dos documentos públicos é relativa (juris tantum) e deveria incidir igualmente sobre os documentos técnicos que atestaram a qualidade e a conformidade das mudas fornecidas.

Prossegue asseverando que o acórdão, ao consignar que os documentos por ela juntados se limitariam à certificação fitossanitária, visando à detecção de pragas e vírus, teria incorrido em omissão ao não considerar que o laudo da Universidade Federal de Lavras abrangeria também a identificação do cultivar, sendo a correta determinação da variedade pressuposto técnico para a análise sanitária. Argumenta, assim, que a decisão teria restringido indevidamente o alcance da prova técnica por ela produzida, esvaziando sua finalidade e natureza.

Aduz, ademais, omissão quanto à ausência de comprovação da cadeia de custódia do material analisado pela EMATER/PA, sustentando não haver demonstração de que as bananeiras examinadas corresponderiam, efetivamente, às mudas fornecidas pela embargante. Questiona, nesse ponto, como poderia o técnico agrícola afirmar, com segurança, tratar-se do mesmo material vegetal entregue, sobretudo diante do lapso temporal transcorrido entre a tradição das mudas e a elaboração do laudo.

Ainda no tocante à valoração probatória, sustenta que o acórdão teria sido omisso ao afastar a alegação de má condução agrícola por parte dos autores sem exigir destes a comprovação de que adotaram práticas agronômicas adequadas, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Defende que a exigência de prova, em sentido inverso, à fornecedora configuraria imposição de “prova diabólica”, vedada pelo ordenamento jurídico, pois lhe seria impossível fiscalizar o manejo agrícola realizado pelo produtor rural após a entrega do produto.

Acrescenta, nesse contexto, que o v. acórdão não teria enfrentado adequadamente o depoimento pessoal do autor, colhido na forma do art. 385 do CPC, no qual este teria afirmado que a produção se desenvolveu satisfatoriamente, sendo o problema relacionado à falta de aceitação do produto no mercado. A partir disso, sustenta que a decisão deixou de analisar a questão sob a ótica da assunção do risco empresarial pelo produtor, indagando a quem competiria o risco da não aceitação comercial do produto, caso este tenha sido regularmente entregue.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa acerca dos arts. 373, inciso I, 385, 405 e 1.022 do CPC, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do mesmo diploma legal, postulando, ainda, a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Regularmente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões no id. 32841066, nas quais sustentam a inadequação da via eleita, aduzindo que os embargos de declaração não veiculam quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mas, ao revés, objetivam a rediscussão do mérito já apreciado e decidido pelo Colegiado. Argumentam que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, o qual teria enfrentado de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, razão pela qual pugnam pela rejeição integral dos embargos declaratórios.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do lapso temporal de cinco dias, não se sujeitando a preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022, CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Todavia, pela simples leitura dos argumentos apresentados, em cotejo com os fundamentos do acórdão embargado, verifica-se que insurgência não se amolda à hipótese de cabimento de embargos declaratórios, constituindo-se em verdadeira tentativa de rediscutir o mérito da causa.

No caso concreto, sob o rótulo de omissão e contradição, a embargante pretende, em verdade, que seja refeita a valoração das provas documentais e técnicas constantes dos autos, especialmente no tocante à força probante do laudo elaborado pela EMATER/PA, à suposta equivalência com os documentos expedidos pelo MAPA e pela Universidade Federal de Lavras, à alegada ausência de cadeia de custódia e à distribuição do ônus da prova quanto às práticas agronômicas adotadas pelo produtor. Todavia, tais questões foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado (id. 31991073), no qual se consignou, de forma fundamentada, que os laudos de certificação fitossanitária não se confundem com prova da identidade varietal do material entregue, bem como que o laudo técnico da EMATER, enquanto documento público, goza de presunção relativa de legitimidade, nos termos do art. 405 do CPC, presunção esta não elidida por prova técnica idônea em sentido contrário.

Inclusive, é importante mencionar que em nenhum momento se refutou a fé pública de instituições como a Universidade Federal de Lavras, a EMATER ou o MAPA. Apenas consignou-se que o conteúdo dos documentos emitidos por esses órgãos atestava apenas a viabilidade fitossanitária, e não a variedade ou a viabilidade genética produzida.

Transcreve-se, para fins de esclarecimento, trecho do acórdão embargado que evidencia esse argumento:

“Analisando o laudo expedido pela Universidade Federal de Lavras (id. 23348724), observa-se que trata um diagnóstico fitossanitário, consistente em teste para detecção da presença de determinados vírus (CMV e BSV). Os outros documentos oriundos do MAPA e ADAB (id. 23348764), também visam basicamente uma certificação fitossanitária, visando a detecção de pragas e vírus, não necessariamente garantindo a natureza e viabilidade da espécie de fruto adquirido pelo autor, ora apelado.

Portanto, o fato de o produto ter sido avaliado por órgãos de controle sanitário e registrado no RENASEM não afasta, por si só, a responsabilidade pela entrega de mudas que não correspondiam à variedade banana-maçã, como contratada.”

Não há que se falar, portanto, em contradição interna. O acórdão reconheceu que a presunção de veracidade de documentos públicos é relativa (juris tantum), mas concluiu, à luz do conjunto probatório, que os documentos trazidos pela apelante não eram aptos a afastar a conclusão técnica quanto à divergência fenotípica das mudas efetivamente cultivadas. Não se trata, portanto, de tratamento desigual de provas de mesma natureza, mas de apreciação qualitativa de seu conteúdo e alcance, o que se insere no âmbito do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC.

Também não deve ser acolhida a alegada omissão quanto ao depoimento pessoal do autor e à assunção do risco empresarial. O acórdão foi claro ao reconhecer que a frustração econômica decorreu da divergência varietal das mudas fornecidas, e não de mera falta de aceitação mercadológica dissociada de vício do produto. A interpretação conferida pela embargante ao trecho do depoimento pessoal constitui leitura parcial da prova oral, cuja valoração já foi realizada de maneira contextualizada no julgamento da apelação. Pretender que esta Turma reinterprete o conteúdo do depoimento para extrair conclusão diversa configura nítida pretensão de efeitos infringentes por via inadequada.

A jurisprudência dos tribunais superiores é harmoniosa em reconhecer que o julgador não precisa enfrentar absolutamente todos os argumentos levantados, bastando firmar seu julgamento nas teses centrais que importam ao julgamento de mérito da demanda:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3.
Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos
. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (grifos nossos)

(STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010 .1.00.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados. (grifos nossos)

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Não se está, portanto, diante de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, que ensejem o uso dos embargos, mas sim de mera irresignação da parte com o desfecho do julgamento. Pretende-se, por via inadequada, a rediscussão de matérias já decididas, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

Não se pode olvidar que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito do julgado, tampouco constituem via adequada para manifestação de mero inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (grifos nossos)

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Quanto ao prequestionamento, importante ainda esclarecer que, conforme o parágrafo único do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Logo, mesmo para os fins invocados pela parte, qual seja, o prequestionamento, é desnecessário o acolhimento dos embargos para que a matéria se considere prequestionada.

Apesar de haver indícios de intuito protelatório, opta-se, por prudência, pela não aplicação imediata das multas previstas no art. 1.026, § 2º, e no art. 81 do CPC, formulando-se advertência quanto à reiteração da conduta.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço, porém, não acolho
os Embargos de Declaração.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 02/03/2026